Tribunal: TJES
Processo: 0000143-88.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Leve; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000143-88.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM JAYME DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E EM CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, por todo o conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da vítima que, em casos como o dos autos, possui especial relevância, especialmente por estar em consonância com os demais elementos de provas, a condenação pelos crimes imputados ao acusado é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Inexistindo provas acerca da alegada legítima defesa, não se mostra possível a aplicação de tal excludente de ilicitude, ressaltando-se que na hipótese, ainda que o acusado tivesse sido agredido com uma chave primeiro, não agiu de forma moderada, ao agredir a ofendida com socos na cabeça e chutes, conforme se verifica do laudo de lesões corporais.

3. Não há que se falar em afastamento das medidas protetivas de urgência, já que embora o réu tenha acostado aos autos a certidão de nascimento da filha do casal, nascida após os fatos relatados nos autos, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o retorno do convívio do casal e, tampouco, a desnecessidade de manutenção das medidas protetivas impostas contra o réu, devendo, caso queira, formular tal pedido junto ao juízo competente.

4. Nos crimes praticados com violência contra a mulher, o dano moral é presumido, bastando para a condenação que haja pedido em favor da vítima, como na hipótese, não cabendo ao juiz isentar o acusado de tal condenação, já que decorre de determinação legal.

5. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

6. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000143-88.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAM JAYME DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO GONCALVES REZENDE - ES25109-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WILLIAM JAYME DE SOUZA
em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal, violação de domicílio e ameaça, em concurso material (artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 e artigos 129, § 13, 147 e 150, na forma do 69, todos do CP), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de multa e danos morais, por meio da qual requer a absolvição da lesão corporal, sob a alegação de ter agido em legítima defesa e por viver em harmonia com a vítima e, subsidiariamente, o afastamento das medidas protetivas, a isenção do pagamento de dano moral e das custas processuais.

Consta da peça de ingresso, que no dia 21 de março de 2021, no bairro Zumbi, no município de Cachoeiro de Itapemirim, após passar o dia com seus familiares a vítima retornou para casa, onde morava com o acusado e começou a discutir com o apelante, oportunidade em que este ficou agressivo e passou a proferir xingamentos e a agredir fisicamente a ofendida.

A
materialidade
do delito de ameaça está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 06/07), pelo laudo de lesões corporais (fl. 17) e pela prova oral produzida nos autos.

Quanto a
autoria
, verifico dos depoimentos da ofendida, colhidos na esfera inquisitiva (fls. 08/09) e judicial (fl. 95 - mídia), que o acusado, descumpriu a medida protetiva que possuía em seu favor, entrou na casa em que a ofendida vivia com os filhos e a agrediu com socos, tapas e chutes, além de fazer ameaças.

Em juízo (fl. 95 - mídia), a ofendida declarou que à época, morava com o réu e após passar o dia na casa de sua irmã, quando vou para casa teve uma discussão com o apelante, que ficou nervo e lhe agrediu com soco na cabeça, lhe jogou no chão e desferiu chutes, mas que só fez exame de lesão corporal no dia seguinte, pois estava com duas crianças em casa

Esclareceu, ainda, que bateu com a chave no réu depois dele ter lhe agredido e que não derrubou propositalmente a moto, esclarecendo que queria sair do local e acabou caindo, porque era muito estreita a passagem, derrubando o veículo.

Já o policial militar que atendeu a ocorrência, esclareceu que foi acionado para atender uma ocorrência que envolvia briga de casal e que a solicitante era esposa ou ex-esposa do casal (fl. 95 - mídia).

Não bastasse, a testemunha Bianca Batista de Oliveira, ao ser ouvida em juízo (fl. 95 – mídia), afirmou que escutou a vítima gritando e presenciou o réu agredindo a vítima, asseverando que o réu constantemente brigava com a ofendida e a agredia, inclusive na presença dos filhos menores de idade, sendo que no dia, os filhos presenciaram a briga e o dizendo que iria matar a vítima.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifica-se que há provas suficientes nos autos que indiquem a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Quanto ao
argumento de que tenha agido o apelante em legítima defesa
, não depreendo das provas produzidas nos autos a sua ocorrência, que permita a aplicação de tal excludente de ilicitude.

Pelo contrário, o que se verifica é que a vítima bateu com uma chave no réu depois que este lhe agrediu.

Destaco, que para caracterizar a legítima defesa, aquele que repele a injusta agressão, deve utilizar dos meios necessários, de maneira moderada.

Na hipótese, o acusado, ainda que tivesse sido agredido com a chave primeiro, não agiu de forma moderada, ao agredi-la com socos na cabeça e chutes, conforme se verifica do laudo de lesões corporais.

Desse modo, mantenho a condenação do acusado pela prática dos crimes que lhes foram imputados, não havendo que se falar em absolvição.

Em relação ao requerimento de
afastamento das medidas protetivas de urgência
, sob o argumento de que está vivendo em harmonia com a ofendida, tendo, inclusive, tido outra filha com a vítima, não vejo como acolher.

Digo isso, porque embora o réu tenha acostado aos autos a certidão de nascimento da filha do casal (id. 6034007), nascida após os fatos relatados nos autos, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o retorno do convívio do casal e, tampouco, a desnecessidade de manutenção das medidas protetivas impostas contra o réu, devendo, caso queira, formular tal pedido junto ao juízo competente.

Quanto à
condenação em danos morais
, melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que nos crimes praticados com violência contra a mulher, o dano moral é presumido, bastando para a condenação que haja pedido em favor da vítima, como na hipótese, não cabendo ao juiz isentar o acusado de tal condenação, já que decorre de determinação legal.

Quanto ao pedido de a
isenção do pagamento das custas processuais
, destaco que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.